Tribunal: STF
Processo: HC 252861
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.656.164/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.



    2. Para se concluir pela desclassificação da conduta seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Agravo regimental não provido (doc. 6, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese:



    [...] que não há elementos nos autos para se afirmar, com a certeza exigida no processo penal para condenação, que a droga encontrada com o paciente se destinava a entrega de terceiros (tráfico), razão pela qual a conduta do paciente se adéqua ao tipo penal descrito no artigo 28, da Lei de Drogas (doc. 1, p. 10).



    Ao final, requer:



    [...] seja o presente habeas corpus recebido, deferindo-se a liminar para a concessão da ordem, com a consequente desclassificação do crime imputado ao paciente (artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006) para o art. 28, da Lei de Drogas. Ao final, no mérito, aguarda seja concedida o writ em caráter definitivo (doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.656.164/SP, mantendo o não conhecimento daquele recurso, pelos seguintes fundamentos:



    Apesar dos esforços perpetrados pelo agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão impugnada, cuja conclusão mantenho.



    O ato agravado foi claro ao mostrar que a Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, entendeu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.



    Ainda, evidenciou que para se concluir pela desclassificação da conduta seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se (fls. 463-467, grifei):



    Quanto à desclassificação, o Tribunal, ao julgar o recurso de apelação, entendeu pela condenação do acusado como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas pelas seguintes razões (fls. 2328- 2329, grifei):



    De imediato, anote-se ser inquestionável que com os réus foi apreendida considerável quantidade de maconha (cerca de 500g), pois eles mesmos, ao serem interrogados em juízo, admitiram tal fato.



    Por isso, e porque o laudo toxicológico de fls. 268/271 confirmou que a substância entorpecente era maconha, cumpre, tão somente, analisar a tipificação dada aos fatos para, com a devida vênia, concluir que a finalidade mercantil ficou bem caracterizada.



    Embora os réus não tenham sido surpreendidos em plena venda de drogas, as circunstâncias que envolveram os fatos indicavam, à saciedade, que eles transportavam drogas que, pela quantidade, valores em dinheiro apreendidos e as anotações típicas do tráfico, se destinavam ao consumo alheio.



    Os policiais militares explicaram que, durante patrulhamento rotineiro, notaram que os réus, ao passarem por eles em um automóvel, se mostraram apreensivos, aparentando quererem esconder os rostos.



    Resolveram averiguar e, com Ivo encontraram R$ 290,00 e com Mateus R$ 10,00 e, indagados, admitiram que no porta-malas do automóvel havia drogas. Em revista, localizaram a maconha, com peso aproximado de meio kg. Indagados, os réus disseram que a droga serviria para consumo deles. Antes de se dirigirem à delegacia, finalizaram, passaram nas casas dos réus e, na residência de Mateus encontraram mais R$ 176,00 e um papel com anotações típicas do tráfico.



    Tais circunstâncias, evidentemente, permitem concluir que os apelados estavam promovendo o comércio nefasto, tanto em razão da grande quantidade de maconha apreendida (503g), quanto da significativa soma em dinheiro com eles localizada (total de R$ 476,00) e das anotações típicas do tráfico.



    Aliás, é inacreditável que os réus, com apenas R$ 200,00, pudessem comprar mais de meio quilograma de maconha, pois, basta pesquisa na internet para se descobrir que referido entorpecente, no Estado de São Paulo, é vendido por um valor mínimo de R$ 2,00.



    Portanto, repita-se, as circunstâncias envolvendo os fatos permitem a conclusão de que os réus (que não declararam e comprovaram exercerem ocupação lícita Ivo se desligou do trabalho em março de 2021 fls. 223/225) estavam promovendo o comércio nefasto, sendo irrelevante eles não terem sido surpreendidos em pleno ato de comércio, pois o simples transporte da droga para consumo alheio é suficiente para tipificar o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.



    Pelo trecho anteriormente transcrito e, sobretudo, pela leitura atenta do acórdão recorrido, verifico que as instâncias ordinárias, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.



    Registro, no particular, que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como sua conduta e seus antecedentes.



    No caso em análise, o paciente foi surpreendido com quantidade significativa de entorpecentes: 500g de maconha e, em seu poder, também havia dinheiro trocado e anotações relativas ao tráfico, fatores que, analisados em conjunto, indicam a prática de mercancia ilícita de drogas.



    Relembro, por oportuno, que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme ao asseverar que os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante constituem meio idôneo de prova para motivar o édito condenatório, sobretudo quando colhidos no âmbito do devido processo legal, sob o pálio do contraditório e corroborados pelos demais elementos de prova.



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 6, pp. 2-4 — grifos meus e no original).



    Este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal — STF neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    No mais, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A AUTORIZAR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILDIADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Desclassificação de tipo penal.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida desclassificação do art. 33 para o art. 28, ambos da Lei 11.343/2006.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, entendo que essas circunstâncias não estão presentes.



    4. A análise da pretendida desclassificação demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 249.699 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 241.663 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/6/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA.



    1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual.



    2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 227.007 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 221.014 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/11/2022).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o crime de porte de drogas para uso pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    2. Agravo interno desprovido (HC 229.523 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita.



    4. Agravo regimental desprovido (HC 229.434 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023)



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator